Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. JUIZ. PODER INSTRUTÓRIO. INÉRCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Afigurando-se essencial para o correto deslinde da controvérsia a dilação probatória consistente na realização de perícia, fundamental à análise do nexo de causalidade entre o exercício da profissão e as moléstias apresentadas, a inércia do Magistrado, em contraposição ao seu poder-dever instrutório insculpido no art. 370 do Código de Processo Civil, configura induvidoso cerceamento de defesa, porquanto não exaurida toda a atividade probatória possível e imprescindível.
2. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à Vara de origem a fim de realização da devida instrução processual.